Tribunal: STF
Processo: RE 1287009
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Município de Canela interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CANELA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA OBTIDA NO INSS. 
    1. A concessão do benefício da aposentadoria pelo regime geral de previdência não acarreta a extinção do vínculo funcional do servidor com a Administração Pública, na medida em que somente passa a perceber o benefício previsto na legislação previdenciária (Lei Federal nº 8.213/91) por ter completado os requisitos para a concessão do benefício. 
    2. Do ponto de vista da relação funcional não há o rompimento do vínculo entre o servidor e a Administração Municipal, de modo que inexiste óbice para a sua permanência no exercício do cargo público, sequer incidindo a vedação contida no parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal. 
    3. As hipóteses de perda do cargo público pelo servidor estável são restritas e pressupõem, via de regra, sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou avaliação periódica de desempenho. A exoneração de servidor estável, afora tais situações, contraria as garantias constitucionais do devido processo legal administrativo. 
    4. Observância da tese firmada no IRDR nº 70077724862 pelo c. Órgão Especial desta Corte de Justiça. 
    5. Inaplicabilidade da Emenda Constitucional nº 103/2019 ao caso em questão, haja vista que à impetrante foi concedida aposentadoria ainda no ano de 2018, muito anteriormente às reformas previdenciárias inauguradas pela EC aludida. 
    NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. ” 
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 18; 29; 30 inciso I, e 40, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação merecer prosperar.
    Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 
    “O art. 38, inciso V, da Lei Complementar Municipal nº 25/2012, ao estabelecer que a aposentadoria é causa de vacância do cargo, refere-se às hipóteses em que o servidor efetivamente requer sua jubilação em face da legislação estatutária, o que não é o caso dos autos. 
    Assim, a hipótese versada nos autos não se subsume ao que prevê mencionado dispositivo, não sendo caso de declaração implícita de inconstitucionalidade e consequente afronta ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República). 
    Incontroverso o fato de que a parte impetrante não manifestou interesse em se afastar do exercício do cargo, apenas requereu a concessão do benefício previdenciário pelo INSS por haver completado os requisitos para a aposentadoria voluntária. 
    (…)
    Portanto, descabido o ato de desligamento da impetrante do serviço público ativo no caso de obtenção da aposentadoria pelo INSS.”
    O acórdão recorrido está em dissonância com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público que não dispõe de regime próprio de previdência social e se aposenta voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, quando há previsão legislativa de vacância do cargo público no respectivo ente da Federação. Sobre o tema, confira-se:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (ARE nº 1.229.321/SP-AgR-segundo-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/9/20).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.238.957/MS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/5/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.246.309/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31/3/20).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação judicial, postulando o retorno ao cargo, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que vai de encontro à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.225.738/RS-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/4/2020).
    Como visto, as instâncias de origem divergiram desse entendimento, uma vez que determinaram a manutenção da servidora no cargo público de enfermeira mesmo após a concessão da aposentadoria pelo regime geral de previdência social. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente